Tribunal: TJMT
Processo: 0001129-42.2014.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001129-42.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA NUNES - CPF: 860.479.141-87 (APELANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA

Consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, cujo fundamento se deu através de prova emprestada, deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SEBASTIÃO FERREIRA NUNES

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
SEBASTIÃO FERREIRA NUNES

em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença nº 0001129-42.2014.811.0010, que julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença, por inexistência de valores.

O Apelante aduz em síntese, a reforma da sentença, alegando
a impossibilidade da utilização do laudo pericial como prova emprestada, uma vez que os documentos juntados, específicos dos servidores, não são de todas as categorias, que não há como utilizar uma única perícia para profissionais de setores diferenciados, bem como que não foram apreciados os quesitos trazidos aos autos.

Aduz que, não há lei municipal relacionada à conversão das URV, que fora utilizada tabela com valores hipotéticos, sem qualquer indicação de ser oficial, que o parecer do técnico particular foi desconsiderado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para que seja dado seguimento ao feito, e determinada a realização de nova perícia, com os esclarecimentos específicos, requeridos no curso da liquidação de sentença daqueles processos utilizados como prova emprestada.

Em suas contrarrazões, o Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID. Nº 136786790).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial. (ID. Nº
137308683)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO FERREIRA NUNES

em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença nº 0001129-42.2014.811.0010, que homologou o laudo pericial e julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença, por inexistência de valores.

Pois bem.

O recurso visa à reforma da sentença que julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença, em razão da
conversão de seus vencimentos em URV, por inexistência de valores a executar,
in verbis.

[...]

Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por inexistência de valores a executar, prosseguindo-se a presente execução tão somente em relação aos honorários sucumbenciais. Sem condenação em honorários nesta fase, porque incabíveis na espécie. Após, expedida a RPV anteriormente determinada e, juntada aos autos as informações informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores depositados, voltando os autos conclusos para extinção.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que,
Sebastião Ferreira Nunes
, apresentou Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que em sede de cumprimento de sentença (liquidação de sentença), homologou
o laudo pericial e julgou extinta a liquidação da sentença
por inexistência de valores.

Assim, requer a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pelo Recorrente, quando da conversão da URV, e em face de interpretação equivocada do julgador monocrático que reconheceu a situação “julgou extinguiu o feito por inexistência de valores”. Cujo fundamento se deu através de prova emprestada.

No caso, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto,
é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-5-2015. Public. 19-5-2015). (Destaquei).

Além do mais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o
decisum
que julgou extinto o cumprimento do título judicial, cujo fundamento se deu através de prova emprestada, deve ser reformado.

Isso porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015).

De modo que, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Municipal, que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão e, também, não se configurou a prescrição, em vista de ser a relação, em foco, de trato sucessivo.

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Na fase da liquidação da sentença, contudo, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

-
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
.

- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Frise-se que, os documentos apresentados pelo ente municipal, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença e, de corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023